Tribunal: TJES
Processo: 5004107-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004107-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALVARENGA LIRIO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMÉRCIO DE PESCADOS EM MUNICÍPIO DISTINTO DA REGIÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA ACERCA DOS FATOS NARRADOS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15%.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ ALVARENGA LIRIO contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória movida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, objetivando a reparação de danos alegadamente decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, sob a alegação de interrupção de sua atividade de comércio de pescados que desenvolvia no Município de Serra, e a consequente perda abrupta de rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a prova exclusivamente testemunhal e as declarações unilaterais de terceiros bastam para comprovar o efetivo exercício de atividade econômica alegadamente promovida com pescados provenientes da região afetada e a existência de danos materiais decorrentes de desastre ambiental; e (II) estabelecer se o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria do risco integral exime a comprovação de culpa no dano ambiental, mas não exime aquele que se afirma prejudicado de demonstrar o nexo de causalidade e o prejuízo efetivo sentido.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Os depoimentos testemunhais e declarações unilaterais de terceiros não substituem a necessidade de prova documental segura acerca do exercício de atividade de revenda de peixes em Município diverso da região afetada, mormente considerando a expressiva movimentação de atividade comercial e lucros alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém a exigibilidade, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5004107-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ ALVARENGA LIRIO

Advogado: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES 9173;
CARLOS VENICIUS RIBEIRO FREITAS - OAB/ ES28153-A

RECORRIDO: FUNDAÇÃO RENOVA

Advogado: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - OAB/ MG 80702; IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - OAB/ MG 69461

RECORRIDO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Advogado: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - OAB/ MG 69461; LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - OAB/ MG 69508

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

JOSÉ ALVARENGA LIRIO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 19248360) em face da
SENTENÇA
(Id. 19248339, integralizada no id. 19248357), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO SOB O RITO COMUM
movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, cujo
decisum
restou assim disposto:
"Diante das referidas considerações entendo que apenas as provas testemunhais não são suficientes para desincumbir a parte autora do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Não demonstrados o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem do Fundão e os danos/prejuízos supostamente amargados pelo autor, os pedidos formulados na inicial não podem ser acolhidos. Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões autorais.",
fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que:
(I)
o conjunto probatório é sólido e harmônico, no sentido de que as declarações de compradores e vendedores, aliadas aos depoimentos de três testemunhas idôneas colhidos em audiência, comprovam o exercício da atividade de revenda de pescados oriundos de Regência;
(II)
o Juízo de origem se equivocou ao priorizar a "discrepância contributiva" junto ao INSS em detrimento da prova oral uníssona, e ressalta que as próprias Recorridas produziram relatório reconhecendo o impacto direto em sua renda.

Pugna, assim, pela reforma integral da Sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A Recorrida,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
apresentou contrarrazões (Id. 19248364), em nome próprio e em substituição processual da extinta
FUNDAÇÃO RENOVA
, pugnando pela manutenção da Sentença de Primeiro Grau.

Na hipótese, verifica-se que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, pautada na teoria do risco integral, conforme entendimento consolidado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em sede de recursos repetitivos, em seu
Tema Repetitivo n. 681
,
in litteris
:

"
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINA
S GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE . 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2 . No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)

Sem olvidar da responsabilidade objetiva fixada, certo é que não se dispensa o lesado de provar o nexo de causalidade e a efetiva existência do dano, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, é fato incontroverso o rompimento da barragem, todavia, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar
documentalmente
que, à época do fato, exercia efetivamente a atividade de comércio de pescados, bem como, que após o evento alusivo ao rompimento da barragem teve sua atividade, exercida exclusivamente no Município de Serra, afetada.

In casu
, verifica-se que o Recorrente juntou apenas declarações unilaterais de supostos compradores e do Presidente da Associação de Pescadores de Regência, sendo que, não há uma única nota fiscal, recibo de compra e venda, extrato bancário ou licenciamento sanitário que comprovem a movimentação de centenas de quilos de pescado alegada na inicial, tampouco que os mesmo provinham de área afetada pelo desastre ambiental noticiado.

Frente ao delineado contexto, cumpre registrar que o depoimento testemunhal confirmativo dos fatos narrados na Petição Inicial, isoladamente, não constitui força probante suficiente para desincumbir o autor do seu ônus processual, especialmente quando a atividade econômica alegada pressupõe a apresentação de registros documentais, notas fiscais de compra e venda, indicativo da origem do pescado além da

Cumpre asseverar, por oportuno e relevante, que o documento alusivo à Relatório da situação do Recorrente, produzido pelas Recorridas, aludindo a situação fática referente ao comércio de peixes provenientes da região afetada, a bem da verdade, restou confeccionado a partir das próprias declarações do Recorrente, não se constituindo como elemento probatório hábil e independente para a comprovação dos fatos narrados na Petição Inicial.

Diante do delineado cenário, conclui-se que a Sentença não merece reparos, porquanto o Recorrente não comprovou o nexo causal nem a efetiva extensão dos danos alegados.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, deste mesmo Diploma Legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.